Tribunal: TJDFT
Processo: 0717378-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0717378-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANO DE SOUZA ANTUNES AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor, CRISTIANO DE SOUZA ANTUNES, contra decisão proferida em ação de rescisão de contrato (00718291-44.2024.8.07.0018) opostos na execução movida por BANCO BRADESCO SA. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo autor, nos seguintes termos: “Os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se do comprovante de rendimento juntado que o autor aufere renda bruta superior a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples afirmação de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior. Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento na forma do art. 290 do CPC. I”. (ID 232540387.) - g.n. No agravo, o autor pede a concessão de efeito suspensivo para deferir o pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, afirma ter ajuizado ação de rescisão contratual e restituição de valores com indenização por danos morais em desfavor do agravado, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais. Afirma possuir “renda líquida mensal é de R$ 8.922,87, valor este que se encontra significativamente abaixo da cifra de R$ 18.000,00 mencionada na r. decisão agravada”, acrescido de não ser “necessário caráter de miserabilidade da requerente, pois em princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento (art. 98 do CPC)”. (ID 71418440 - Pág. 4.) É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, ação de rescisão contratual e restituição de valores com indenização por danos morais ajuizada em desfavor da administradora de consórcios requerida, sendo atribuído o valor da causa a quantia de R$ 76.123,32. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Conforme se infere, antes de indeferir o pedido, caberá ao magistrado determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, haja vista ser relativa a presunção de necessidade, impondo a sua análise caso a caso. No caso dos autos, o contra cheque do agravante informa o recebimento de subsídio no valor bruto de R$ 18.405,93, em decorrência do exercício no cargo no Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e após os descontos obrigatórios a remuneração líquida mensal atinge a quantia de R$ 8.922,87. (ID 71418447.) Ademais, os comprovantes de financiamento de imóvel e veículo, assim como os extratos de cartão de crédito com despesas essenciais à subsistência própria e de sua família, ao contrário da alegação do agravante, revelam possuir o autor rendimento suficiente para responder pelas despesas processuais. Dentro desse contexto, a documentação apresentada não revela, a princípio, a demonstração dos pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Com efeito, não se desincumbindo do ônus de comprovar a hipossuficiência alegada e a impossibilidade de arcar com as custas processuais, o benefício requerido pela parte deve ser indeferido. Nesse sentido: “(...) A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). III. No caso concreto, os documentos colacionados não demonstram situação de hipossuficiência da parte agravante, tendo em vista que se referem a extratos bancários e declaração de imposto sobre a renda de 2021, de sorte que não se mostram hábeis para analisar o atual contexto econômico do recorrente. No mais, intimado a apresentar informações financeiras atualizadas, o agravante não se manifestou. IV. Agravo de instrumento desprovido”. (07245155220248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 29/8/2024.) - g.n. Deste modo, ausente elementos para a concessão de gratuidade, a decisão agravada indeferindo a gratuidade de justiça e concedendo prazo para o recolhimento das custas processuais está em consonância com o rito previsto pelo do art. 99, §§2o e 7o, do CPC. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento da medida liminar requerida. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de maio de 2025 13:51:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador